Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719821-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFA SHOP LTDA. - ME AGRAVADO: EGNALDO GONCALVES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por SOFA SHOP LTDA. – ME em face de Decisão (ID 92425153 da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016987-02.2015.8.07.0007, que indeferiu a liberação de valores bloqueados. Vislumbro na origem que o Banco Santander S.A. compõe a lide no Cumprimento de Sentença, devendo também, compor em sede recursal. Intime-se a parte Agravante, para regularizar o polo passivo do presente Agravo de Instrumento, visando o integral cumprimento do art. 1.016 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes dos artigos 1.017 §3o c/c 932 § único do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021 13:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador